Tribunal: STJ
Processo: 0004060-93.2010.8.16.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102413 - PR(2025/0442059-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDECIR DOMINGOS DE MORAES
ADVOGADOS
: ALEX FREZZATO - PR037966
CAROLINA LUNA RODRIGUES DE SOUZA - PR117627
GABRIELA DIAS DA COSTA FARIA - PR119487
LETÍCIA ZACARELLI PADEIGIS - PR075988
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária em cumprimento
de sentença. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 12.907,26 (doze
mil, novecentos e sete reais e vinte e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
Documento eletrônico VDA56107969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b074e96e-eb39-482d-8f83-f343657fe00d

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
V - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.764.914/SP,
julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos
8/11/2018,
23/11/2018)
embargos de declaração opostos (AgInt no
relator
REsp 1.443.520/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.459.940/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e
24/5/2016,
2/6/2016)
pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
)
24/9/2019.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b074e96e-eb39-482d-8f83-f343657fe00d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102413 - PR(2025/0442059-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDECIR DOMINGOS DE MORAES
ADVOGADOS
: ALEX FREZZATO - PR037966
CAROLINA LUNA RODRIGUES DE SOUZA - PR117627
GABRIELA DIAS DA COSTA FARIA - PR119487
LETÍCIA ZACARELLI PADEIGIS - PR075988
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária em cumprimento
de sentença. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 12.907,26 (doze
mil, novecentos e sete reais e vinte e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
V - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.764.914/SP,
julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos
8/11/2018,
23/11/2018)
embargos de declaração opostos (AgInt no
relator
REsp 1.443.520/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.459.940/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e
24/5/2016,
2/6/2016)
pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
)
24/9/2019.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA– PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE QUE JULGOU
EXTINTO O– DECISUM FEITO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA
– – (1) - PEDIDO DEMÉRITO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA
-
NÃO
CONHECIMENTO
-
BENESSE
JÁ
CONCEDIDA
ANTERIORMENTE - ISENÇÃO, ADEMAIS, DECORRENTE DE LEI - AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL – (2) - PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA
EXECUÇÃO, COM APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO
TEMA No 810, SOBRE A FORMA DE CORREÇÃO DOS ATRASADOS –
INSUBSISTÊNCIA - OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA
JURÍDICA - PARCELAS QUE JÁ FORAM INTEGRALMENTE ADIMPLIDAS -
INCIDÊNCIA DO IPCA-E (TEMA 810 STF) – NÃO CABIMENTO – PRECLUSÃO
CONSUMATIVA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, INTIMAÇÃO DAS
PARTES E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS - COISA JULGADA APTA
A IMPEDIR A COMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO –
II DO CPC –
ART. 924,
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - DECISÃO SINGULAR ESCORREITA -

RECURSO CONHECIDO .E DESPROVIDO
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, sob relatoria do
Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, apreciou apelação cível e reexame
necessário envolvendo ação acidentária para conversão de auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez.
No relatório, registrou-se a sentença de procedência que concedeu
aposentadoria por invalidez desde
com atualização monetária e juros
18/12/2009,
conforme
o-F da
(com redação da
, e honorários de
art. 1
Lei 9.494/97
Lei 11.960/2009)
10% (fls. 235-237).
No voto, o relator conheceu do apelo e do reexame necessário, citando a
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à não dispensa do reexame em
sentenças ilíquidas (fls. 237). A análise enfrentou a conversão do benefício com base nos
arts. 59 e 42 da
assentando que a incapacidade total e permanente (art. 42
Lei 8.213/91,
da
deve ser compreendida em relação à atividade habitual do segurado (fls.
Lei 8.213/91)
238). Com fundamento no laudo pericial, concluiu-se pela incapacidade total e
permanente para as atividades habituais de motorista, sendo cabível a aposentadoria por
invalidez, ponderando as condições pessoais (idade e escolaridade) e a dificuldade de
reinserção no mercado (fls. 239-240). Fixou-se o termo inicial na data da citação, diante
da ausência de pedido administrativo ou cessação do auxílio-doença, alinhando-se à
orientação do Superior Tribunal de Justiça (fls. 240).
Quanto aos honorários, aplicou-se o
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 20,
(CPC) para fixação equitativa em R$ 1.000,00, por se tratar de condenação contra a
Fazenda Pública (fls. 240-241). Em correção monetária, afastou-se a aplicação da
remuneração básica da poupança, declarada inconstitucional na ADI 4425, aplicando-se
o INPC conforme
-A da
e precedentes do STJ (fls. 241-242).
art. 41
Lei 8.213/91
Ao final, negou provimento à apelação do INSS e reformou parcialmente a
sentença em reexame necessário para:
a) fixar o termo inicial na citação;
b) aplicar INPC como índice de correção; e
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

c) fixar honorários em R$ 1.000,00 (fls. 243).
O INSS interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, visando reformar o acórdão que afastou a aplicação do
o-F da
art. 1
(
quanto aos juros e correção monetária, defendendo a
Lei 9.494/97
Lei 11.960/2009)
plena vigência do dispositivo até modulação dos efeitos nas ADIs 4425 e 4357, e a
inaplicabilidade de entendimento com base em informativos não oficiais do STF (fls.
246-250). Argumentou que a parte dos juros não foi declarada inconstitucional e que,
sem publicação e modulação, subsiste a eficácia do
o-F (fls. 250-258). Citou
art. 1
decisões e comunicações do STF sobre a necessidade de modulação e continuidade dos
pagamentos segundo a sistemática vigente até a definição (fls. 260-262 e 264). Requereu
conhecimento e provimento para reconhecer a incidência dos índices oficiais da
caderneta de poupança e juros correlatos nos termos do
o-F (fls. 266).
art. 1
O 1o Vice-Presidente do TJPR determinou o sobrestamento do Recurso
Especial do INSS nos termos da Resolução no
do STJ e do
III, do
8/2008
art. 1.030,
(art. 543-C do
, em razão da afetação do
relativo à
CPC/2015
CPC/1973)
Tema 905/STJ,
aplicabilidade do
o-F da
(
nas condenações impostas
art. 1
Lei 9.494/97 Lei 11.960/2009)
à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora (fls. 270-271).
A Sétima Câmara Cível do TJPR, sob relatoria do Desembargador Fabian
Schweitzer, julgou apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu
execução de cumprimento de sentença com fundamento em coisa julgada (fls. 456-457).
A ementa fixou os pontos controvertidos: justiça gratuita (não conhecido por
ausência de interesse recursal, já deferida e isenta de custas pela Lei 8.213/91, art. 129,
parágrafo único); e pretensão de complementação da execução para aplicação do
(
em substituição à TR), afastada por preclusão
Tema 810/STF
IPCA-E/INPC
consumativa e coisa julgada, considerando a quitação integral e arquivamento definitivo
dos autos (art. 924, II, do CPC), e a segurança jurídica (fls. 460).
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

No voto, assentou-se que a execução foi arquivada definitivamente em
após satisfação da obrigação (fls. 463). A tentativa de execução
07/08/2017
complementar em 2024, sete anos após o arquivamento, foi rechaçada, sob o fundamento
de que a alteração de consectários legais já definidos no título transitado deve ser
buscada por ação rescisória, sendo vedado reabrir debate na execução extinta (fls. 463).
A Câmara citou precedentes internos de observância à coisa julgada e rejeição de
modificação de índices após trânsito (fls. 463-464). Ao final, o recurso foi conhecido em
parte e desprovido, mantendo-se a extinção (fls. 464).
Decisão: Recurso conhecido em parte e não provido; mantida a sentença de
extinção da execução por coisa julgada e segurança jurídica (fls. 464).
O recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido contrariou os arts. 927, III, e
928 do
e o
do Código Civil (
), ao negar a execução
CPC/2015
art. 189
CC/2002
complementar das diferenças de correção monetária pela substituição da TR por
conforme o
mesmo após trânsito em julgado (fls. 468-
IPCA-E/INPC,
Tema 810/STF,
469). Sustentou que o STF, no RE 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade
da TR sem modulação, preservando a eficácia retroativa da declaração (fls. 470-477), e
que, ademais, os Temas 1170 e 1361 do STF reafirmam a possibilidade de aplicar
legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes aos juros e à correção
monetária, sem ofensa à coisa julgada (fls. 486-488). Alegou que a pretensão executiva
somente nasceu com o trânsito do Tema 810 em
(art. 189 do
), não
03/03/2020
CC/2002
havendo prescrição na execução complementar iniciada em
(fls. 470-475,
17/04/2024
484-485). Requereu provimento para determinar o prosseguimento da execução
complementar pelas diferenças decorrentes da substituição da TR por
e
IPCA-E/INPC
honorários (fls. 489).
Decisão postulada: conhecimento e provimento do Recurso Especial para
permitir a execução complementar das diferenças de correção monetária (fls. 489).
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

Decisão de Admissibilidade (REsp do autor inadmitido) – 2025 (fls. 493-495)
A 1a Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o Recurso Especial, apontando ausência de
prequestionamento dos arts. 189 do
e 927, III, e 928 do
aplicando as
CC/2002
CPC/2015,
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) (fls. 493-494). Ademais,
entendeu que a revisão para afastar a coisa julgada e permitir execução complementar
após quitação integral demandaria revolvimento fático-probatório, atraindo a Súmula 7
do STJ (fls. 494-495).
Decisão: Inadmitido o Recurso Especial, com incidência das súmulas por
ausência de prequestionamento e vedação ao reexame de fatos e provas (fls. 495).
O agravante, beneficiário da justiça gratuita, interpôs Agravo em Recurso
Especial, com base no
do
contra decisão que inadmitiu o REsp por
art. 1.042
CPC/2015,
ausência de prequestionamento e incidência da
(fls. 502-505). Defendeu
Súmula 7/STJ
que a controvérsia é exclusivamente de direito (aplicação imediata dos Temas 810, 1170
e 1361 do STF à correção
), não exigindo revolvimento probatório, e que
monetária/juros
o prequestionamento pode ser implícito quando a tese jurídica foi enfrentada, ainda que
sem menção literal aos dispositivos (fls. 505-510). Requereu a remessa ao STJ e
provimento do agravo (fls. 510).
Em peça de igual teor ao agravo anterior, outro agravante interpôs Agravo em
Recurso Especial contra decisão de inadmissão por falta de prequestionamento e
(fls. 511-515). Sustentou que a questão é de direito (aplicação dos Temas
Súmula 7/STJ
810, 1170 e
aos índices de
sem violação à coisa julgada), e que
1361/STF
correção/juros,
houve enfrentamento da tese pelo acórdão, bastando o prequestionamento implícito (fls.
515-519). Requereu recebimento, intimação, remessa ao STJ e provimento (fls. 519).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
No caso em comento, o acórdão proferido pela 7a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Paraná no recurso de apelação indeferiu o pedido de execução complementar para
pagamento das diferenças de correção monetária em razão do julgamento do Supremo
Tribunal Federal que declarou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) como
índice de atualização de débitos da Fazenda Pública (TEMAS 810, 1170 E 1361 STF).
Segundo a 7a Câmara Cível do TJPR, a pretensão da parte encontra-se acobertada
pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que o título executivo determinou
expressamente a incidência da TR para fins de correção monetária, sendo os cálculos
elaborados com base na decisão judicial.
Faz-se necessário mencionar que, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral,
no julgamento do Recurso Extraordinário n°
(TEMA 810) firmou entendimento
870.947/SE
no sentido de que o
o-F da Lei n°
com a redação dada pela
art. 1
9.494/97,
Lei n. 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, é inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina, estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve
observar o

IPCA-E/INPC.
A Corte Suprema, ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra a decisão que
aprovou o Tema 810, entendeu não ser caso de modulação dos efeitos da decisão proferida
no RE 870.947, afastando a tese de preservação da coisa julgada. Nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, conclui-se que o STF entendeu pela preservação da eficácia
retroativa da declaração de inconstitucionalidade do
o-F da Lei n°
com a
art. 1
9.494/1997,
redação da
(RE 870947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão:
Lei 11.960/2009
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
D Je de
03/10/2019,
.
3/2/2020)
[...]
Ademais, cumpre ressaltar que o prazo decadencial só se inicia quando o direito
potestativo passa a ser conferido à parte interessada, colocando-a em mora, em posição de
omissão quanto à fruição de um direito em tese. No caso em comento, o prazo para fruição
do direito do exequente só se iniciou quando foi dada certeza ao segurado, VIA TRÂNSITO
EM JULGADO DO TEMA 810 NO STF em
a respeito do seu direito de buscar
03/03/2020,
um índice de correção monetária melhor do que a TR.
Desta feita, nos termos do artigo 189 do Código Civil, o direito da exequente ao
recebimento das diferenças referentes a correção monetária só surgiu após o trânsito em
julgado do TEMA 810 pelo STF. Veja-se:
[...]
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

Verifica-se, ainda, que houve violação aos artigos 927, inciso III e 928 do Código de
Processo Civil, tendo em vista que a 7a Câmara Cível do TJPR não observou a tese firmada
no julgamento com repercussão geral do TEMA 810 do STF.
[...]
A correção monetária, assim como os juros moratórios, integra os consectários legais
da condenação e possui natureza eminentemente processual. Logo, a aplicação imediata do
Tema 810 do STF não implica violação a coisa julgada.
[...]
Conclui-se, portanto, que a aplicação imediata do Tema 810 do STF não implica
violação à coisa julgada, pois os juros de mora e a correção monetária são consectários
legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual, inexistindo ofensa a
coisa julgada.
Ademais, como mencionado acima, no caso em comento, o cumprimento de sentença
se iniciou antes do trânsito em julgado do TEMA 810 do STF em
Vejamos:
03/03/2020.
Os cálculos devidos à parte foram apresentados em
Em
o
25/04/2017.
16/05/2017,
exequente concordou com os valores.
Verifica-se, portanto, que, quando da concordância da parte, não havia certeza quanto
ao índice aplicado a correção monetária, haja vista que o
só transitou em
TEMA 810/STF
julgado em
Dessa forma, os valores incontroversos devidos ao exequente foram
03/03/2020.
apurados e pagos com base na Taxa Referencial.
A exemplo de muitos outros casos idênticos, à parte, a fim de evitar a paralisação dos
autos até o julgamento do Tema 810 pelo STF, preferiu valer-se inicialmente da TR como
índice de correção monetária.
Essa opção do credor não pode vir agora em seu prejuízo para impedir a cobrança de
valores indiscutivelmente devidos. Como a TR não era o índice adequado para atualização
dos valores devidos, o resultado foi o pagamento PARCIAL da dívida, remanescendo o
direito do credor de cobrar o saldo complementar.
[...]
Desta feita, como no momento da execução não havia certeza quanto a outra parte
dos valores que dependiam da decisão do Supremo Tribunal Federal, não há o que se falar
em preclusão, tampouco em coisa julgada, haja vista que a execução total dos valores
devidos à parte estava sob condição suspensiva de evento futuro e incerto, qual seja, o
resultado do julgamento do TEMA 810.
Quanto à parcela remanescente, isto é, a diferença entre dívida corrigida
monetariamente pela TR e a dívida corrigida monetariamente pelo índice que deveria ter
sido aplicado ao caso, o cumprimento de sentença tem que ser realizado a partir do
momento em que ele se tornou possível.
Ademais, da consulta aos autos de origem, vê-se que, após a expedição das ordens de
pagamentos, NÃO fora prolatada sentença de extinção do feito pelo pagamento integral da
dívida, sendo, portanto, admissível o prosseguimento da execução a fim de realizar a
quitação total dos valores devidos à parte.
[...]
Como já mencionado, o RE 870947 (
foi julgado em
e
TEMA 810/STF)
04/12/2019
transitou em julgado em
Dessarte, somente a partir dessa data surgiu o interesse
03/03/2020.
da parte em requerer a execução complementar de modo que o curso do prazo prescricional
de 5 anos se iniciou nesse momento.
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

No caso em comento, o pedido de execução complementar fora formulado em
sendo possível seu pedido até
ou seja, 5 anos a contar do trânsito
17/04/2024,
03/03/2025,
em julgado do TEMA 810 pelo STF. ASSIM, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM
PRESCRIÇÃO
[...]
Logo, observa-se que a decisão proferida pelo juízo a quo encontra-se em
desconformidade com o que fora fixado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça.
A aplicação da TR foi utilizada de forma provisória com o intuito de viabilizar o
início da fase de execução, uma vez que, naquele momento, não havia certeza quanto ao
índice aplicado a correção monetária, haja vista que o
só transitou em
TEMA 810/STF
julgado em
Dessa forma, os valores incontroversos devidos ao Agravante
03/03/2020.
foram apurados e pagos com base na Taxa Referencial.
O recorrente só poderia requerer sua apuração, como de fato fez, após o trânsito em
julgado da decisão exarada no RE 870.947. Antes disso, era impossível a parte requerer a
complementação de valores oriundos de um julgamento que sequer sabia o resultado.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Após regular tramitação do feito executório, com a satisfação da obrigação pelo
devedor (mov. 57.1), o feito foi arquivado definitivamente em 07.08.2017 (mov. 64.1). Em
abril de 2024, transcorridos, aproximadamente, 7 (sete) anos do arquivamento, o autor
intentou execução complementar da sentença, conforme mov. 67.1, visando substituir o
parâmetro adotado, qual seja, Taxa Referencial (TR), pelo IPCA-E / INPC, ante a
declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte, no Tema no 810.
Feito o retrospecto fático, no cenário apresentado, com a devida vênia, não parece
assistir razão ao apelante.
Cumpre anotar que, é vedada a alteração, nesta fase executória, a respeito dos
critérios já definidos em título judicial transitado em julgado. Até porque, tem-se o
instrumento processual próprio da rescisória, que visa alterar a coisa julgada material, sendo
exceção à regra constitucional da intangibilidade da coisa julgada, devendo ser interpretada
sempre restritivamente. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a reabertura do
debate deve se dar pelo meio próprio. Neste sentido, em voto de relatoria da e. Desa ANA
LÚCIA LOURENÇO:
[...]
Não se ignora que a Corte Especial, no julgamento do AgInt no REsp no 1925739/RN,
ressalvou que “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo,
que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação
vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera
o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de
execução”.
Ocorre que, na hipótese, inexistem novas parcelas a serem pagas, posto que a
execução foi extinta em 2017, após o adimplemento integral da obrigação, razão pela qual,
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

salvo juízo outro, não haveria que se falar em complementação do título executivo,
sobretudo porque a forma de atualização dos atrasados foi realizada de acordo com o
entendimento vigente à época.
Além disso, esta Sétima Câmara Cível firmou entendimento que havendo
indiscutivelmente a coisa julgada, está só poderia ser relativizada se fosse possível a sua
execução, o que não é o caso dos autos, uma vez que não há mais título a ser executado em
razão do pagamento integral do débito, não sendo razoável e proporcional condenar o INSS
ao pagamento de todas as execuções definitivamente extintas desde então, conforme coto de
relatoria da e. Desa ANA LÚCIA LOURENÇO:
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(artigo 189 do CC e artigos 927, inciso III e 928, do CPC) não foram objeto de
prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Por fim, verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem,
sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relatora
art. 102
REsp 1.626.653/PE,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
6/10/2017;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.674.459/RS,
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 56bcba31-8103-46e1-9d3a-d80ad247ed05

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.102.413 / PR
Número Registro: 2025/0442059-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033175820258160050 00040609320108160050 33175820258160050 40609320108160050
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDECIR DOMINGOS DE MORAES
ADVOGADOS : ALEX FREZZATO - PR037966
CAROLINA LUNA RODRIGUES DE SOUZA - PR117627
LETÍCIA ZACARELLI PADEIGIS - PR075988
GABRIELA DIAS DA COSTA FARIA - PR119487
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56076829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: a517b5bf-fdb4-4c89-88aa-d194906e8994

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: a517b5bf-fdb4-4c89-88aa-d194906e8994